Tribunal: STF
Processo: Pet 8969
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL (CP, ART. 144). NATUREZA CAUTELAR. PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO.



    1. A interpelação judicial é facultativa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelando, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.



    2. O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 35/2001, exclui a tipicidade do fato e revela prerrogativa destinada a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento como instituição essencial e imprescindível ao Estado democrático de direito.



    3. De acordo com entendimento assente do Supremo, as manifestações dos parlamentares, ainda que ocorridas fora do exercício estrito do mandato mas em consequência deste, são abrangidas pela imunidade material. Precedente.



    4. A imunidade material, maior garantia do parlamentar para que possa livremente se expressar, pertence não só a ele como também à sociedade. A livre expressão do pensamento prevista na Constituição Federal assegura a troca de ideias, mesmo daquelas mais ácidas ou incômodas.



    5. Embora a imunidade material de membro do parlamento não tenha caráter absoluto, da análise dos autos verifica-se que a manifestação feita pelo interpelando em sua rede social se deu no exercício da atuação como Deputado Federal e em razão dela, em contexto caracterizado por intenso embate político e antagonismo ideológico em relação aos ofendidos, que também exercem atividade parlamentar.



    6. A instauração de processo de natureza penal não se mostra cabível em virtude da imunidade parlamentar do agravado, que, a par disso, não mais exerce cargo com prerrogativa de função no Supremo.



    7. Agravo interno ao qual se nega provimento.